Tribunal: CARF
Processo: 10480.733886/2019-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
S2-C2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.733886/2019-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.814 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2024
Recorrente
SARAIVA EQUIPAMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 03/2022.
A opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao pagamento
tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência subsequente
para a qual haja receita bruta apurada. A opção pela Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).pode ser configurada a partir da
confissão de dívida em DCTF pelo contribuinte, na medida que torna o crédito
tributário líquido e certo sujeito ao procedimento de execução fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
1 – DO DESPACHO DECISÓRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.733886/2019-98
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.814 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733886/2019-98

Trata-se o presente processo de glosas de compensações efetuadas indevidamente
em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP pelo contribuinte
em tela nas competências de 12/2015 a 13/2017.
Segundo relatado no Despacho Decisório (fls. 773/788), a empresa auditada,
embora pudesse optar pela CPRB em substituição à contribuição patronal de empresa, não
efetuou o recolhimento da contribuição substitutiva no prazo legal Tendo em vista tal omissão,
considerou nula a opção, realizando a glosa dos valores compensados em GFIP referentes à
contribuição de empresa (20%).
O procedimento de glosa foi fundamentado na Solução de Consulta Interna – SCI
Cosit no 14, que condicionava a adesão ao sistema substitutivo ao efetivo pagamento da CPRB.
Com isso, narra o Auditor Fiscal em seu despacho:
16.Tal situação resulta no fato de que a empresa não efetuou a opção pela
tributação substitutiva da Lei no 12.546/2011, nos termos dos §§ 13 e 14 do art. 9o da
mesma lei. Não tendo optado, pois, pelo recolhimento da CPRB substituta, permaneceu
a empresa vinculada à sistemática do recolhimento das contribuições previdenciárias
patronais dos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212/91.
16.1. A mencionada Solução de Consulta Interna - SCI Cosit no 14, de 05 de
novembro de 2018, manifesta-se no mesmo sentido, concluindo que não é admitido
recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime substitutivo ao de incidência de
contribuição previdenciária sobre a remuneração dos segurados contratados. Com
efeito, salientem-se os seguintes trechos da mencionada SCI:(...)
12. O contribuinte é obrigado ao recolhimento da contribuição na forma
ordinária, sob o regime de incidência sobre a folha, tendo a faculdade de substituir a
base de cálculo e a alíquota nos moldes da CPRB se o fizer por meio de opção expressa,
que se dá pelo pagamento. A contrário senso, ao não realizar essa opção, não
recolhendo a contribuição sobre a receita relativa ao mês de janeiro, automaticamente a
empresa está optando pela sistemática ordinária. E essa opção é irretratável para todo o
ano-calendário.
13. Além disso, permitir o pagamento em atraso para caracterizar a opção pelo
regime seria admitir que o contribuinte tem a opção por prazo ilimitado, o que não só
afrontaria o espírito da norma como levaria à total falta de controle e planejamento por
parte do órgão de fiscalização, como minuciosamente colocado pelo consulente.
14. Por fim, alerte-se que o entendimento aqui explicitado significa apenas que o
pagamento em atraso da contribuição relativa a janeiro ou à primeira competência em
que tenha havido receita não pode ter o efeito jurídico de caracterizar a opção pelo
regime da CPRB. Não significa, contudo, que a empresa, já tendo realizado a opção
corretamente, não possa recolher em atraso a contribuição devida em relação a alguma
outra competência do ano.
Foi relatado que durante a auditoria foram identificados valores compensados
superiores ao percentual de 20% no período. Tratam-se de outros créditos compensados
estranhos à CPRB.. No entanto, tais valores não foram objeto de glosa, sendo indicados para
procedimento fiscal específico.
2 – DA IMPUGNAÇÃO E DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA
Foi apresentada Manifestação de Inconformidade com as seguintes alegações:
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.814 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733886/2019-98

- que dezembro/2015 e demais os exercícios referidos foram pagos em DARFs
relativos aos respectivos meses de janeiro que, por si só caracterizam e formalizam a opção pela
tributação substitutiva, inclusive independente de atraso, deixou também de levar em
consideração que tal opção foi tempestivamente informada na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários – DCTF.
- Também, não considerou que houve pagamento por regular parcelamento,
inexistindo dispositivo legal que determine a perda de opção por pagamento atrasado ou por
parcelamento legal, não podendo jamais se formar juízo de discórdia após pagamento, seja
atrasado ou por parcelamento. Ora, se impedimento existisse deveria a recorrida recusar o
recebimento ou o parcelamento. Aceitando o recebimento pelo valor da tributação substitutiva,
formalizada continua a opção declarada na DCTF.
- O Ato Declaratório Interpretativo no 9/2015 é equivocado porque ratifica a lei,
determinando que a opção pela tributação substitutiva se caracteriza pela declaração e opção de
pagamento sobre a receita bruta, não fazendo qualquer referência sobre perda da opção por
atraso no pagamento.
- É inconteste que o parcelamento se caracteriza por uma novação, devolvendo a
condição de adimplência do devedor. Logo, aceito o parcelamento inexiste inadimplência, muito
menos perda de direito da opção formalizada e declarada.
- Sustenta que o nosso Direito é Positivo, logo não se pode admitir qualquer
cancelamento de opção não prevista em lei; logo o não previsto em lei é permitido. Ainda, a
Solução de Consulta Interna representa uma interpretação interna da Receita Federal, em
desconformidade com o ordenamento jurídico e emitida extemporaneamente.
Ao analisar a Impugnação, a DRJ/POA incialmente delimita a matéria do
contencioso . à glosa da contribuição patronal compensada com base na opção pela CPRB no
período de 12/2015 a 13/2017, conforme tabela anexa ao Despacho Decisório ( fls. 773/788).
Não foi acolhida a preliminar de nulidade, como se afere no trecho do Acórdão
transcrito:
A decisão em exame foi exarada por Auditor-Fiscal em pleno exercício de suas funções,
competente, pois, para tal, e contém os requisitos indispensáveis para a sua validade,
mencionados no artigo 10 do Decreto n.o 70.235/1972, apresentando, portanto, os
elementos imprescindíveis para o pleno exercício do direito da ampla defesa pela
Contribuinte.
Ademais, o Despacho Decisório é claro ao informar o procedimento não foi validado
por inexistência de recolhimento nas competências apontadas (dez/2015, jan/2016 e
jan/2017). Assim, ela teve pleno conhecimento dos fundamentos para glosa dos valores
informados no campo “Compensação” das GFIP e pode exercer, sem qualquer restrição,
seu direito de defesa, o que se constata, facilmente, pelos arrazoados apresentados.
No mérito a decisão recorrida mantém o entendimento de que a regular opção pela
desoneração da contribuição sobre a folha somente poderia ser homologada com o efetivo
pagamento da CPRB. Adiante transcrevo trecho da decisão pretérita:
Ainda, a Manifestante alega que os §§ 13 e 14 do art. 9o da Lei no 12.456/2011 dispõe
que a opção pela tributação substitutiva será realizada mediante pagamento. Desta
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.814 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733886/2019-98

forma, o parcelamento realizado constitui novação e deveria ser considerado como
pagamento, bem como o pagamento a destempo deveria ser validado. Assim, restaria
manifestada a opção pela empresa. Contudo, tal argumento não pode ser acatado.
................................................................................................................................
Com efeito, segundo orienta a Solução de Consulta Interna SCI Cosit no 14 de 05 de
novembro de 2018, o pagamento da CPRB relativa ao mês de janeiro deve ser feito sem
atraso para fins de opção pelo regime substitutivo
O que se interpreta de tais dispositivos legais é que, em não realizando o pagamento do
mês de janeiro de cada ano até o dia 20 do mês subseqüente ao fato gerador, a empresa
automaticamente informa que optou pela sistemática ordinária. Ademais, caso fosse
possível aceitar o pagamento do mês de janeiro em atraso, equivaleria a aceitar a opção
com prazo ilimitado, o que é inadmissível pela leitura da legislação que rege a matéria
sub examine.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 25/06/2020 o contribuinte apresentou Recurso Voluntário contra a decisão de
1a instância. Adiante reproduzo os principais argumentos trazidos pelo recorrente:
Em síntese, estamos diante de uma respeitável decisão colegiada, que, por
inquestionável equivoco, firma entendimento no sentido de que a opção pela CPR13
apenas é efetivamente exercida pelo contribuinte se o mesmo, além de declarar sua
OPÇÃO pela CPR13, através do DCTF e emissão de DARF, indicando a OPÇÃO e
valor devido a tal título, realize o “pagamento integral, tempestivamente em espécie e
rigorosamente na data do vencimento.
Cabe ao contribuinte realizar sua apuração e declaração, constituindo o crédito
tributário pela transmissão das respectivas obrigações acessórias, através da
DCTF/DCTFweb/EFD-Contribuições/GFIP com a manisfesta indicação da opção pelo
recolhimento da CPRB, informando os valores devidos e a posterior quitação pelas
formas legalmente previstas na legislação previdenciária, definindo o exercício da
opção anual e a constituição do crédito tributário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Incialmente é importante destacar que a glosa dos valores compensados foi
realizada com base na falta ou atraso do recolhimento da CPRB no período de exercício da
opção pela substituição. Não foi contestado a CNAE do contribuinte e sua legitimidade para
optar pela contribuição substitutiva da contribuição patronal sobre a folha de pagamentos.
Existia o entendimento de que a confissão de dívida através da declaração da
CPRB na DCTF não seria suficiente para efeito de adesão à desoneração, prevista na Lei
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.814 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733886/2019-98

12.844/2013. A Solução de Consulta SCI Cosit no 14 corroborava a necessidade de pagamento
da contribuição, ignorando a simples declaração do valor devido na DCTF.
Tal entendimento nos parece equivocado, na medida que a declaração em DCTF
constitui confissão de dívida, ficando o contribuinte sujeito à inscrição em Dívida Ativa. A
exigência do efetivo pagamento poderia gerar situações nos quais a empresa seria compelida a
pagar dois tributos distintos, que são excludentes: Ou se paga a CPRB ou a contribuição sobre
a folha, nunca as duas simultaneamente.
Com o intuito de corrigir situações anacrônicas, fez bem a Secretaria da Receita
Federal em substituir a SCI Cosit no 14 pela Solução de Consulta SCI Cosit no 3 de 27/05/2022,
admitindo a declaração da CPRB devida em DCTF como meio de efetivar a opção:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do tributo
mediante código específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (2)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo – atualmente, a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras
Entidades
e
Fundos
(DCTFWeb)
ou
a
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP).Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no12.546, de
2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB. Uma vez instaurado o
procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de apuração, confissão ou
pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo devido de acordo
com o regime de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha de
pagamentos. Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit no14, de 2018.

Verificamos nos autos (fls.1.013/1.016) que o recorrente anexou cópias dos
comprovantes de entrega das DCTFs no período, de forma a comprovar a regular adesão à
substituição da contribuição patronal sobre a folha. Portanto, com base no novo entendimento da
Receita Federal, cabe razão ao Recorrente quanto a irregularidade da glosa efetuada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 1111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.814 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733886/2019-98

Fl. 1112
DF CARF MF
Original